Tribunal: TJMT
Processo: 1001941-20.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001941-20.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA - CPF: 099.255.394-63 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), Gol Linhas Aéreas S.A (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VGR LINHAS AEREAS S.A.,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1001941-20.2018.8.0045 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por
JACKSON DA SILVA
– julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento do dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% am (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir desta data. Como houve sucumbência recíproca, condenou o requerido ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários de sucumbência, este que fixo em 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade de tal obrigação por parte da autora, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, necessidade de reforma da r. sentença, que a mudança do voo ocorreu por necessidade de reestruturação da malha aérea, e que foi devidamente comprovado pelas telas acostadas a ação original.

Ainda, que demonstrou que a alteração foi informada com antecedência sendo responsabilidade da agência emissora dos bilhetes, comunicar os passageiros sobre a alteração.

Que não se trata de má prestação de serviço, e sim de imperiosa necessidade de se aguardar autorização de decolagem.

Sustenta, que devido a reestruturação na malha aérea, os horários de alguns voos acabam sendo alterados, até por uma questão de segurança, uma vez que as aeronaves obrigatoriamente devem ser monitoradas pelos controladores. Estes, por sua vez, só podem monitorar cada um, 14 voos, o que acaba gerando um “efeito cascata”, resultando no atraso de todos os voos subsequentes e até mesmo cancelamento de alguns.

Ainda, que tal explicação é suficiente para afastar a responsabilidade da Cia, pois tal fato decorre da própria atividade exercida.

Que não pode ser responsabilizada pelo cancelamento do voo em questão, uma vez que a mesma não recebeu autorização da torre de controle para decolar na hora marcada.

Alega que o cancelamento de voo ensejador da propositura da demanda não pode ser considerado como fato causador de dano de qualquer natureza, posto que teve como causa fato excludente de responsabilidade civil, comparável, inclusive, ao denominado ‘fato de terceiro’, nos termos do artigo 186, do Código Civil.

Defende a inexistência de dano moral.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso, com a consequente reforma da decisão apelada, de modo que seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Na remota hipótese de assim não se entender, o que se admite apenas por argumentar, requer seja a verba reparatória total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reduzida para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade de proporcionalidade (art. 944, caput e § único do CCB c/c art.5º, V da CF/88.

Contrarrazões (id.n.º99555498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VGR LINHAS AEREAS S.A
em face de sentença prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos n.º 1001941-20.2018.8.0045 – Ação de Indenização por Danos Morais – proposta por

JACKSON DA SILVA
– julgou parcialmente procedente referida ação, condenou a requerida ao pagamento do dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% am (um por cento) e correção monetária pelo INPC, ambos a partir desta data. Como houve sucumbência recíproca, condenou o requerido ao pagamento de 75% das custas processuais e honorários de sucumbência, este que fixo em 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade de tal obrigação por parte da autora, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC.

Considerando que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (art. 2º do CDC), e, examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se incontestável a relação jurídica de consumo firmada entre o autor, ora consumidor, e a requerida, fornecedora, nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.078/90.

Em sede recursal, a recorrente busca,
que o cancelamento de voo ensejador da propositura da demanda não pode ser considerado como fato causador de dano de qualquer natureza, posto que teve como causa fato excludente de responsabilidade civil, comparável, inclusive, ao denominado ‘fato de terceiro’, nos termos do artigo 186, do Código Civil.

Em que pese a alegação de comprovou sua tese por meio de telas sistêmicas, estas consistem em documentos unilaterais produzidos pela Apelante e, desacompanhas de qualquer outro elemento de prova não á suficiente

para sustentar o alegado em sua defesa.

Percebe-se claramente a desídia da requerida que, não se deu ao trabalho de entrar em contato com os autores para informar e prestar os esclarecimentos devidos.

Segundo o artigo 14 do Código do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Observada a vulnerabilidade do consumidor na relação de consumo, uma das formas que o legislador encontrou para protegê-lo foi a adoção da responsabilidade civil objetiva.

Cumpre esclarecer que tal teoria prescinde de culpa e possui como elementos apenas o dano e o nexo de causalidade. Assim, o dever de reparar do fornecedor é consequência do nexo causal entre o proceder do agente e o resultado danoso da ação.

Na espécie, verificou-se a falha da requerida na prestação de seus serviços, em especial no dever de informação compreendido no inciso III do artigo 6º do Código de Direito do Consumidor.

Portanto, mostra-se imperiosa mostra-se imperiosa a manutenção do decisum.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral é configurado quando há violação a algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos atributos como o seu nome, a sua honra, a sua liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar.

Mostra-se também necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo.

Os fatos descritos nos autos demonstraram que a insuficiência de informações acerca da mudança do horário dos voos contratados, o abalo psíquico e a frustração.

Quanto ao arbitramento de um montante a título de compensação, a questão é tormentosa na doutrina e jurisprudência. Porém, ambas são uníssonas no sentido de que essa quantia deve ser adequada para trazer um alento ao ofendido, uma compensação capaz de diminuir sua dor e sofrimento decorrentes do abalo psicológico. Para tanto, é necessário observar a dimensão dos efeitos que o fato ou ato ilícito é passível de produzir, segundo revela a razoabilidade e o bom senso.

Essas balizas são estabelecidas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem guiar o julgador, de modo que o valor arbitrado se mostre justo segundo a gravidade da lesão, sem perder de vista sua natureza pedagógica e penitencial, para que comportamento semelhante não volte acontecer no futuro.

Portanto, à vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório da indenização por danos morais, entendo que o valor fixado pelo juízo “a quo”guarda perfeita proporção com a gravidade e as consequências do ilícito praticado pela recorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, e mantenho incólume a sentença objurgada.

Em razão da sucumbência nesta instância recursal, atento aos ditames do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) em favor do patrono dos autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021